Tribunal: TJDFT
Processo: 0754372-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DECISÕES DO STF, IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS, JULGAMENTO DAS ADIs E ANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança, nos quais os embargantes alegam omissões relativas a decisões do STF sobre o Juiz das Garantias, ao julgamento das ADIs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF e à análise de documentos apresentados pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao utilizar decisão monocrática posteriormente revogada; (ii) nulidade de atos após a instalação do Juiz das Garantias no TJDFT; (iii) ausência de enfrentamento das ADIs sobre a constitucionalidade do Juiz das Garantias; (iv) verificar se houve omissão na análise de provas documentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa às decisões do STF sobre o Juiz das Garantias, destacando tanto as liminares quanto o julgamento definitivo das ADIs, inexistindo omissão.
4. A Resolução no 4/2024 do TJDFT previu que não haveria redistribuição de processos em curso, afastando nulidade de atos praticados antes da implantação do Juiz das Garantias.
5. O julgamento das ADIs pelo STF foi enfrentado de forma clara, com a fixação da constitucionalidade do instituto, mas sem retroação aos procedimentos já instaurados.
6. A medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia foi apreciada no acórdão, que concluiu por sua pertinência e adequação, em observância ao princípio da proporcionalidade.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e adequada, os fundamentos e motivos que embasam a decisão
8. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, ausentes os vícios do art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.